Tribunal: CARF
Processo: 10920.900982/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900982/2010-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.508 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
MARTINELLI CONSULTORIA TRIBUTARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a confirmar a existência
do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-44.935 da 5a Turma da
DRJ/SDR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.07), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, posto que não confirmadas algumas
retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em síntese,
que a responsabilidade pela retenção e recolhimento é da fonte pagadora e que é legítima a dedução
destes valores do IRPJ devido ao final do ano-calendário. Que todos os valores retidos, durante o ano-
calendário 2003, conforme o livro razão, foram utilizados na dedução do imposto devido, resultando em
saldo negativo, crédito suficiente para fazer frente à compensação realizada. Requer que se acate
integralmente a manifestação de inconformidade, tendo em vista restar comprovada a existência do
crédito para a compensação efetuada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900982/2010-93
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.508 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900982/2010-93

Anexou cópia do Livro Razão, relatório contendo os recebimentos (líquidos das
retenções), referentes ao período analisado e cópia das notas fiscais emitidas.
A DRJ, argumentou que a dedução dos valores retidos na fonte, na apuração do
IRPJ, devido ao final do período de apuração, subordina-se ao que dispõem os artigos 942 e 943,
do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99, ou seja, a pessoa jurídica deve possuir o Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e que:
A contribuinte não trouxe tais documentos aos autos, conforme exigido pela
legislação, tendo apresentado apenas folhas do Livro Razão (fls. 46-72) e, posteriormente,
após o prazo legal para apresentar a manifestação de inconformidade, anexou relatórios
contendo os recebimentos do período e notas fiscais (fls. 77-681).
No entanto, considerando-se o princípio da verdade material, e sendo a DIRF um
espelho do comprovante anual de rendimentos, poderiam ser acatados os valores
constantes em DIRF declarados pelas fontes pagadoras (considerando-se as retenções
efetuadas em nome da matriz e todas as filiais da empresa), limitados aos valores
constantes na DIPJ, uma vez que são tais valores que servem de base ao oferecimento das
receitas correspondentes à tributação, condição essencial ao aproveitamento das retenções
efetuadas, conforme art. 231, inciso III, do RIR/99, transcrito acima.
No Per/Dcomp, a contribuinte informou o valor de R$ 108.447,32 a título de IRPJ
na fonte, discriminando 120 fontes pagadoras (fl. 04-11). Já na ficha 53 da DIPJ (fls. 688-
712), a manifestante discriminou apenas 99 fontes pagadoras, algumas delas com valor de
retenção diferente daquele informado em Per/Dcomp (em sua maioria valores a menor na
DIPJ). Não há, na DIPJ, nenhuma fonte pagadora que não esteja informada no
Per/Dcomp, exceto a fonte pagadora informada na DIPJ com CNPJ 04.567.354/0001-73,
que é o CNPJ da própria contribuinte, presumindo-se assim erro no preenchimento (fl.
692). No despacho decisório, foram confirmadas integralmente as retenções de 69 das
fontes indicadas no Per/Dcomp (fl. 685). As outras 51 tiveram confirmação parcial ou não
confirmação (fls. 685- 687).
Com base nas análise das Dirf dessas 51 fontes pagadoras, foi possível confirmar
apenas exatamente os valores já reconhecidos no despacho decisório.
Sobre os valores que não puderem ser confirmados pela Dirf, é certo que o
princípio da verdade material rege o processo administrativo, mas ele não altera o ônus
que tem a interessada de demonstrar o direito creditório utilizado na compensação,
devendo este ser líquido e certo. No presente caso, a autoridade julgadora já utilizou as
informações que dispunha para analisar a parcela do crédito pretendido pela interessada,
fazendo o batimento entre os dados por ela prestados com os informados em Dirf pelas
fontes pagadoras, com a possibilidade inclusive de reconsiderar eventuais erros materiais
(como a informação do código de receita incorreto ou do CNPJ da filial da fonte pagadora
ao invés da matriz), que não foram encontrados na presente análise.
Entende que a ora recorrente não logrou êxito na prova do seu direito e que este ônus é
seu, com base no art. 373, do Código de Processo Civil – CPC e que somente os créditos líquidos e certos
podem ser utilizados, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional-CTN.
A recorrente foi cientificada em 18/09/2018 (fl.724) e apresentou o seu recurso
voluntário em 18/10/2018 (fl.725).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em síntese, reafirma o seu direito
ao crédito, cita a legislação aplicável e afirma que apresentou as provas devidas (notas fiscais e
os relatórios com os recebimentos).
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.508 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900982/2010-93

Cita o PN COSIT 1/2002, segundo o qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do IRRF é da fonte pagadora. Cita a jurisprudência administrativa.
Entende que a autoridade não observou o princípio da verdade material posto
haver nos autos elementos de prova suficientes e que é dever do julgador a sua busca incessante.
Cita jurisprudência administrativa e judicial a respeito. A seguir, assevera:
Nesse sentido, são as premissas veiculadas por meio da Lei no 9.784/98, que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e que ali dispõe
que deverão ser observados, entre outros, os critérios de (i) adequação entre meios e fins,
vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, (ii) garantia dos direitos à
comunicação e à produção de provas, bem como (iii) indicação dos pressupostos de fato e
de direito que determinarem a decisão.
...
Assim sendo, necessária a reforma do acórdão recorrido, levando-se em
consideração os fatos mencionados pela Recorrente, conjuntamente à documentação já
anexada aos autos, bem como a legislação aplicável ao caso, de forma específica com a
situação da Contribuinte e não de forma ampla e irrestrita, sob pena de realizar seu
julgamento baseado em premissas não verdadeiras.
Caso contrário, além de estar-se violando o princípio da verdade material,
caracterizaria, também, afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aos
quais está sujeita a administração tributária.
Quanto à proporcionalidade e razoabilidade, nesses contornos, indispensável
mencionar que a ideia de proporcionalidade é aferível de plano pelas pessoas, não
obstante a análise da mesma poder exigir alguma atenção maior. De qualquer sorte, o
mínimo que essa palavra denota é que em sendo aplicada, estar-se-á atingindo ou, ao
menos, estar-se-á alcançando maiores contornos de justiça.
...
A Recorrente pretende provar todo o alegado por meio das provas documentais já
acostadas ao presente processo, e ainda outras que se façam necessárias para a
comprovação do direito aqui defendido.
A possibilidade de o sujeito passivo colacionar documentos em momento posterior
decorre da aplicação de princípios de regência do processo administrativo federal, tais
como o da finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse público e
eficiência, contemplados no art. 2o da Lei no 9.784/99, princípios aos quais a própria
Administração Pública Federal deve obediência.
Cita a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, Acórdão
9101002.871; 1a Turma; Data da sessão: 06/06/2017, onde houve a nulidade de uma decisão pela
não apreciação de provas.
Culmina, requerendo:
Pugna-se, então, pela admissão dos novos documentos aqui juntados, bem como
pela possibilidade de apresentação de novos documentos, acaso necessário, a fim de
garantir o efetivo atendimento do princípio da verdade material, conforme exposto
anteriormente.
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente no sentido de reformar o acórdão proferido
pela DRJ/BA, para reconhecer integralmente a legitimidade do crédito oriundo de saldo
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.508 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900982/2010-93

negativo de IRPJ da Recorrente, e por consequência, as compensações efetuadas em sua
totalidade.
E, na remota hipótese do presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada no presente
recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais, a fim de ser
viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como determina o art. 67, § 5o, do Regimento Interno do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente afirma ter comprovado o recebimento do valor das faturas pelo valor
líquido e que isto comprovaria as retenções e, consequentemente, o seu direito ao crédito.
Ocorre que, de fato, a comprovação das retenções não se dá apenas com base no
comprovante de retenção. Consoante a Súmula CARF 143, esta pode ser realizada por outros
meios:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Ainda assim, somente isto não basta. A Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
A documentação anexada pela recorrente, em sede de MI, no entanto, não me
parece ser suficiente para fazer a prova tal como requerido pelo art. 170, do Código Tributário
Nacional – CTN, segundo o qual:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
A jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado. Assim sendo, e com
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.508 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900982/2010-93

supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a diligência é medida necessária
para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital